Tribunal: STF
Processo: ARE 1410586
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XI E LIV, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIAS JÁ APRECIADAS EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 280 E 660. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    DECISÃO Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI 11.343/2006 – PENA DE 08 (OITO) ANOS E 01 (UM) MÊS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 100 (CEM) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO – SUSCITA O APELANTE, A PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CERCEAMENTO DE DEFESA, PELO ERRO NA GRAVAÇÃO DA MÍDIA – Rejeição. Foram juntados aos autos nova mídia contendo as audiências realizadas em 31 de outubro de 2018 e 27 de novembro de 2018, bem como a realizada em 17 de outubro de 2019, na qual fora realizada novamente o interrogatório do apelante e as alegações finais do Parquet, sendo que a defesa técnica esteve presente em todos os atos. Dessa forma, não há que se falar em nulidade, na hipótese ora relatada, posto que nenhum prejuízo foi suportado pela defesa, vigendo em nosso ordenamento jurídico, o princípio pas de nullité sans grief, em consonância com o artigo 563, do CPP, em que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para acusação ou defesa. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA – Rejeição. É pacífica a jurisprudência no sentindo de que por se tratar de crime permanente, é legal a busca e apreensão de droga sem mandado judicial, sendo a prova totalmente lícita, já que no caso dos autos, a equipe da polícia militar, recebeu denúncia, de que o apelante estava agredindo sua namorada, na época dos fatos e ao se deslocarem a residência informada, a vítima afirmou para os policiais que o mesmo comercializava drogas e mostrou o local em que estava o entorpecente. NO MÉRITO, O APELANTE REQUER SUA ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Insubsistência. Materialidade devidamente comprovada, pelo Auto de apresentação e apreensão e Laudo definitivo. A autoria, de igual forma, por meio das declarações da testemunha, namorada do apelante, confirmando que o mesmo comercializa drogas na região, corroborados pelos depoimentos testemunhais dos policiais militares, prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, em que de maneira harmônica e uníssona, confirmaram a autoria da conduta criminosa, confirmando as provas produzidas em sede inquisitorial. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 28, DA LEI 11.343/2006 – Inocorrência. Devidamente comprovada materialidade e autoria em relação ao tráfico de drogas, disposto no artigo 33, da Lei 11.343/2006. ALTERNATIVAMENTE A FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Improcedência. Em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – Procedência. O artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, estabelece que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa, requisitos em que o apelante preenche totalmente, já que não consta dos autos, nada nesse sentido, pelo que deve ser reduzida a reprimenda em 1/6, reduzindo o quantum de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa, totalizando a pena a ser cumprida definitivamente em 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e pagamento de 84 (oitenta e quatro) dias multa. O regime de cumprimento de pena é o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do CP. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO – Insubsistência. Inadequação da via eleita. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XI e LIV, da Constituição Federal, alegando, em síntese, que houve violação de domicílio por parte dos policiais que efetuaram sua prisão e que “as alegações finais foram apresentadas após a sentença, o que gera um prejuízo presumido ao recorrente”.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo aplicou a sistemática da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário quanto aos Temas 280 e 660. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, o tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário sob o fundamento de que o acórdão recorrido aplicou entendimento firmado em sede de Repercussão Geral por este Supremo Tribunal Federal no Tema 280, segundo o qual “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”, e que esta Suprema Corte já rejeitou, no Tema 660, “a repercussão geral da alegação de suposta ofensa às garantias constitucionais processuais, por demandarem o exame da correta aplicação das normas de direito infraconstitucional aos fatos e provas”. 



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Confira-se:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/4/2014)



    Destaco que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de novembro de 2022. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente